Tribunal: TCU
Processo: 021.102/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8869/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em acolher as alegações de defesa apresentadas e julgar regulares as contas dos Srs. Paulino Moreira da Silva Vicente, CPF XXX.265.898-XX, Ronaldo Carvalho, CPF XXX.912.728-XX, e da empresa Vici Construtora Ltda. (atual denominação da Construtora Cappellano Ltda.), CNPJ 60.676.616/0001-09, dando-lhes quitação plena, e encaminhar cópia desta deliberação, assim como cópia da instrução da unidade técnica, peça 141, aos responsáveis para ciência. 1. Processo TC- Processo 021.102/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.541/2019-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Responsáveis: Construtora Cappellano Ltda (60.676.616/0001-09); Paulino Moreira da Silva Vicente (XXX.265.898-XX); Ronaldo Carvalho (XXX.912.728-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Autoridade Portuaria de Santos S.a; Ministério da Infraestrutura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Manoel Carlos Martinho (120.910/OAB-SP) e outros, representando Paulino Moreira da Silva Vicente; Ricardo Luis Bertolotti Ferreira (80.716/OAB-SP) e outros, representando Ronaldo Carvalho; Alexandre Kruel Jobim (14482/OAB-DF) e outros, representando Construtora Cappellano Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.